Tribunal: STF
Processo: HC 255859
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E VI, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 208.463, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova.



    2. No caso, o Juízo processante destacou que as provas pleiteadas pela defesa (diligências para identificação do demais envolvidos na briga e ofício ao Hospital para fornecimento do prontuário médico da vítima) eram irrelevantes para o deslinde da causa, de maneira que os pedidos foram fundamentadamente indeferidos. 



    3. Assim, fundamentado o indeferimento da produção da prova requerida pela defesa, não se verifica infração ao princípio constitucional da ampla defesa. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e VI, do Código Penal.



    Em habeas corpus, o Tribunal local se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova. 2. No caso, o Juízo processante destacou que as provas pleiteadas pela defesa (diligências para identificação do demais envolvidos na briga e ofício ao Hospital para fornecimento do prontuário médico da vítima) eram irrelevantes para o deslinde da causa, de maneira que os pedidos foram fundamentadamente indeferidos. 3. Assim, fundamentado o indeferimento da produção da prova requerida pela defesa, não se verifica infração ao princípio constitucional da ampla defesa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Irresignada, manejou recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual. 



    Aponta que “não cabe ao julgador selecionar quais provas devem ser de interesse da defesa, sob pena de violar a plenitude da defesa, cerceando tese ou matéria a ser alegada pelo paciente ao corpo de jurados que decide pela íntima convicção (sem o dever de fundamentação)”. Considera, também, não ser “ônus da defesa – o processo penal não prevê isso como obrigatoriedade – esgotar as razões pelas quais a defesa pretende utilizar as provas e para qual finalidade”. Insiste que o “pedido de produção de provas defensivo decorre da paridade de armas, pois a acusação detém a força investigativa da polícia, o poder requisitivo de informações e documentos, e a defesa só tem acesso à prova já acostada aos autos – que em sua maioria não é favorável ao réu, mas sim em lastrear a pretensão acusatória – por isso a manifesta ilegalidade em negar o pedido de ofício ao hospital para fornecimento do prontuário da vítima do dia dos fatos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pede-se o recebimento do remédio constitucional e dos documentos que o instruem para o deferimento do seguinte:



    a. A Concessão da liminar em habeas corpus para fazer cessar a coação ilegal consubstanciada na manifesta ilegalidade contida na decisão proferida pelo STJ, decorrente do cerceamento de defesa na negativa dos pedidos de prova formulados, para que liminarmente, nos termos do Art. 654, §2º do CPP, seja determinado o acolhimento dos requerimentos probatórios (diligência policial apra identificação dos demais envolvidos e ofício ao hospital para prontuário integral da vítima do dia dos fatos);



    a.1 Subsidiariamente, se entenderem pela impossibilidade de concessão da liminar para determinar o acolhimento das produções de provas, que seja determinada a suspensão da audiência instrutória até julgamento final do mérito do presente remédio heroico;. b. No mérito do presente remédio, postula pela concessão de ordem, por intermédio do presente habeas corpus, para sanar as flagrantes ilegalidades presentes na decisão prolatada pela Quinta Turma do STJ que negou os pedidos de produção de provas postulados pela defesa (requerimentos mencionados no tópico “a”) determinando que sejam acolhidos pelo juízo a quo, já que flagrante cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, contraditório, ampla e plenitudade de defesa, além da ofensa à presunção de inocência, paridade de armas e perda de uma chance probatória pela defesa;



    e. Concessão do presente writ, expedindo-se a ordem para fazer cessar o cerceamento de defesa na negativa de produção de provas à defesa; 



    f. Desde já informa-se a oposição ao julgamento virtual, e pede-se a oportunização de sustentação oral aos causídicos por vídeoconferência, intimando-os previamente para que compareçam e façam o uso da palavra pelo tempo regimental. 



    g. No âmbito da sustentação oral, seja deferida, a inversão na ordem das sustentações, por se tratar de pedido de liberdade correlato a processo penal, onde vigora a presução de inocência, paridade da armas, contraditório e ampla defesa, assim, postula que o representante do ente ministerial - na pessoa de seu procurador - faça o uso da fala primeiramente, e após, a defesa, para que a manifestação defensiva em sessão de julgamento assegure o direito do acusado em falar por último no processo penal, preservando a paridade de armas no processo penal. ”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Quanto ao alegado nulidade dos embargos de declaração, o recorrente pretendeu, na realidade, rediscutir matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP. 



    De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)". (E Dcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/11/2014, D Je 17/11/2014).



    Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos aclaratórios na Corte de origem, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta Corte Superior.



    Quanto ao mérito recursal, conforme relatado, a defesa se insurge, em síntese, contra o indeferimento de provas requerida pela defesa. Contudo, como é de conhecimento, o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova. 



    De fato, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tendo em vista que o magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que se reputam prescindíveis para o deslinde da controvérsia". (AgRg no RHC n. 133.558/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/6/2021.) 



    Na hipótese dos autos, o Magistrado de origem indeferiu o pleito defensivo, nos seguintes termos (e-STJ fls. 15/16): [...]



    A Corte local, por maioria, confirmou a decisão do Juízo de primeiro grau. Nesse contexto, verifica-se que o Magistrado de origem indeferiu de forma fundamentada o pedido defensivo, porquanto não se demonstrou, de forma concreta, sua efetiva imprescindibilidade, uma vez que a conduta do paciente foi devidamente individualizada e a defesa não demonstrou a necessidade do juntada do prontuário médico da vítima. 



    Nesse contexto, não há se falar em cerceamento de defesa nem em constrangimento ilegal. Ademais, reverter a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da desnecessidade da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita.”  



    No que tange à alegada nulidade processual, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRI O EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Da mesma forma, a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Eventual acolhimento da tese defensiva acerca do reconhecimento de nulidade, tendo como base a inobservância do direito ao silêncio, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus . 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. O juiz, “ao aplicar a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do Código Penal, valorou a relevância do motivo de valor social, a intensidade da emoção e o grau de provocação da vítima, concluindo, fundamentadamente, pela diminuição da pena em apenas um sexto. Ordem denegada (HC n. 93.242, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.4.2008)” (RHC 203.052, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 216.349-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022) 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    Demais disso, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)  



    Por oportuno, registro que o magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Nessa linha:



    Habeas corpus. Penal. Processo Penal. Ação Penal Originária. 2. Agravos regimentais em ação penal originária. Inclusão em pauta. Desnecessidade. O agravo contra a decisão de relator que, em ação penal originária, causa gravame à parte, é previsto no art. 39 da Lei 8.038/1990. Não há previsão legal de inclusão do recurso em pauta. O Regimento Interno do STJ prevê que o agravo seja apresentado em mesa para julgamento – art. 258. Regularidade do procedimento. 3. Leitura do voto. A leitura do voto não é essencial ao julgamento. É viável que o relator limite-se a realizar resumo ou explicar a decisão. 4. Indeferimento de prova. O juiz tem o poder de indeferir provas que reputar 'irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’ – art. 400, § 1º, CPP. O indeferimento da perícia foi fundamentado na inexistência de demonstração da necessidade de avaliação que exija conhecimento técnico. Ausência de demonstração do erro de avaliação. 5. Inépcia da denúncia. Inexistência de acusação contra todos os implicados. A falta de identificação de alguns dos agentes não induz à inépcia da petição inicial. Os autores do fato identificados podem, desde logo, ser processados. 6. Interrogatório por magistrado instrutor. A convocação de juiz para a 'realização do interrogatório e de outros atos da instrução”, em ações penais originárias, tem previsão legal – art. 3º, III, da Lei 8.038/1990, com redação dada pela Lei 12.019/2009. Não viola o princípio do juiz natural a realização de ato judicial por magistrado com competência prevista em legislação prévia. O magistrado instrutor 'constitui longa manus do Relator e, nessa condição, atua sob sua constante supervisão”. Nesse contexto, a 'delegação de atos de instrução”, na forma da lei e do Regimento Interno, 'consubstancia medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia dos membros do Tribunal a competência para processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição” – HC 131.164, Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24.5.2016. 7. Momento do interrogatório. Provas pendentes. A prova pericial foi indeferida. Mesmo que houvesse sido deferida, não seria incompatível com o prosseguimento da instrução. Nesse sentido: AP 974, Gilmar Mendes, julgado em 4.10.2016. 8. Ordem denegada. (HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ementa: Direito processual penal militar. Agravo regimental em habeas corpus. Assédio sexual. Condenação transitada em julgado. Competência da Justiça Militar. Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Indeferimento de diligência requerida pela defesa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o crime cometido por militar em atividade, durante o horário de serviço, em local sujeito à Administração Militar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente, militar, definitivamente condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de assédio sexual, praticado contra vítima também militar. 4. Situação concreta em que não é possível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Seja porque ausente requisito objetivo indispensável para a respectiva formalização (confissão formal e circunstanciada), seja porque se trata de matéria que foi examinada e recusada em primeiro grau de jurisdição, não havendo a defesa sequer recorrido, no ponto, para o Superior Tribunal Militar, em grau de apelação. 5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 230.608-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2023)



    Além disso, eventual juízo valorativo sobre a imprescindibilidade das diligências indeferidas pelo magistrado de origem é indissociável do reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos, providência incompatível com a via eleita. Nesse seguimento, menciono à guisa de exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 232.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2023)



    Outrossim, o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implica o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. 4. O não enfrentamento da matéria no acórdão recorrido impede o conhecimento da questão por esta Suprema Corte neste recurso ordinário constitucional. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 142.982-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente